Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807935-52.2023.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DE LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL (VIAS DE FATO). CONCESSÃO PARCIAL DE PROVIMENTO AO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação interposta pelo réu, inconformado com sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.
1.2. Sentença condenou o apelante à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelas práticas de lesão corporal e ameaça, com concessão de
sursis
.

1.3. O apelante busca a absolvição, a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato, bem como a redução da pena e outras formas alternativas de cumprimento da sanção.

1.4. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

1.5. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão:

(i) saber se, diante da ausência de prova pericial, é possível a condenação por lesão corporal;

(ii) saber se a pena aplicada é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, foi considerado suficiente para a condenação por ameaça, conforme o art. 147 do Código Penal, mas insuficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal, dada a ausência de exame pericial.
3.2. A materialidade do delito de lesão corporal, conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, exige a realização de perícia ou documento médico, salvo em situações excepcionais, não demonstradas nos autos.

3.3. Diante da falta de provas materiais, a condenação pelo crime de lesão corporal deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

3.4. A redução da pena-base para o crime de ameaça foi justificada pela reavaliação da culpabilidade do agente, que não ultrapassou a própria do tipo penal. Aplicou-se a fração de 1/6 de aumento pela agravante de violência doméstica, conforme o art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Apelação conhecida e parcialmente provida, mantendo-se a condenação por ameaça e desclassificando-se o crime de lesão corporal para vias de fato. Pena fixada em 01 mês e 05 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de sursis.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Penal, art. 147; art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941; art. 61, inciso II, alínea “f”; art. 158, 387, IV.

·

Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:

·

AgRg no HC n. 842.374/SE, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023.

·

AgRg no REsp n. 1.994.384/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 15/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, mantendo a condenação pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), desclassificando a conduta do apelante para a do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) e passando a pena, respectivamente, para
01 mês e 05 dias de detenção e
17 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de
sursis
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandre de Souza Corrêa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, a 01 ano e 06 meses de reclusão e a 02 meses de detenção, no regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pelas respectivas práticas dos crimes dispostos nos artigos 129, §13, e 147 do Código Penal, contra a vítima A. M. P. da R. (Num. 19002499 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 19002501 - Pág. 1 a 17):

a) ABSOLVER O APELANTE, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; ou

b) Desclassificar a imputação de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, CPB) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP);

c) Que seja reconhecida como favoráveis ao apelante a circunstância judicial do art. 59 do CPB referentes à culpabilidade, com a redução proporcional da pena-base aplicada;

d) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou;

e) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa; ou

f) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica;

g) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 19002504 - Pág. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo improvimento do recurso (Num. 21487362 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nestes autos consiste em depoimentos judicializados da vítima, do companheiro desta e de um policial militar que atendera a ocorrência, assim como no interrogatório do apelante.

Com exceção do apelante, que negara as condutas delitivas a si imputadas pela acusação, os demais relataram que aquele agredira fisicamente a vítima e a ameaçara de mal injusto e grave causando-lhe temor.

Não obstante a harmonia e firmeza da prova oral produzida, ela é suficiente, apenas, para demonstrar o atentado à integridade física da vítima e a atemorização verbal provocada a ela pelo apelante,
data maxima venia.

A lesão corporal em si requer, consoante o artigo 158 do Código de Processo Penal, laudo pericial ou, ao menos, documento médico a respeito, o que, no caso, não há, nem mesmo qualquer justificativa quanto à correlata impossibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.

4. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO.

1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts.158 e 167 - CPP).

2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.994.384/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

Assim sendo, é de ser mantida a condenação do apelante pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal (ameaça). A outra passa a ser classificada na do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato).

Passo, então, à análise das dosimetrias das Penas.

Quanto ao delito de ameaça, na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativa e unicamente, a culpabilidade do agente.

Ocorre que ela
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Logo,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Passo, então, a pena-base para o mínimo legal: 01 mês de detenção.

Na segunda fase,
diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), ausente qualquer atenuante, aplico a fração indicada pela jurisprudência, de 1/6, ficando a reprimenda intermediária em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a sanção definitiva em 01 mês e 05 dias de detenção.

Agora, no que tange à contravenção penal vias de fato, na primeira fase, considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais mostram-se além da espécie prevista na lei, fixo a pena-base no mínimo legal:
15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, diante da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, acresço à reprimenda 02 dias; ficando, então, a intermediária em 17
dias de prisão simples.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição da punição, remanesce a sanção definitiva em 17 dias de prisão simples.

Pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), resulta a pena do apelante em
01 mês e 05 dias de detenção e
17 dias de prisão simples.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal, mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal.

No que diz respeito ao artigo 77 do dito diploma repressivo, determino a submissão do apelante, no primeiro ano, à limitação de final de semana (§1º) e, cumulativamente, além das dispostas no §2º, do artigo 78, proibição de se aproximar a menos de 100m da vítima (artigo 79).

É válido ressaltar que,
com relação à suspensão condicional da pena (
sursis
), o condenado não é obrigado a ela se submeter. Pode ele se expressar a respeito perante o magistrado da fase executória, no momento oportuno: audiência admonitória.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015).

2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 6 MESES. MEDIDA INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA ESTABELECIDA. DEMAIS CONDIÇÕES MANTIDAS. ART. 79 DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme a dicção do art. 79 do CP, na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

3. No caso, a pena corporal foi estabelecida em 3 meses de detenção, o que afasta a possibilidade de prestação de serviços à comunidade, pois tal medida somente é aplicável às condenações superiores a 6 meses, a teor do art. 46 do CP.

4. Malgrado não tenha ocorrido a aplicação cumulativa das condições correspondentes ao sursis simples e ao sursis especial, deve ser estabelecida como condição legal e obrigatória da benesse a limitação de final de semana (CP, art. 48), no primeiro ano do prazo, ficando mantido o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar da comarca, por serem tais medidas adequadas ao fato concreto e à situação do réu, conforme o autorizado pelo art. 79 do CP.

5. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para substituir a condição legal correspondente à prestação de serviços à comunidade pela limitação de final de semana, ficando mantidas as demais condições do sursis estabelecidas na sentença condenatória.

(HC n. 440.286/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.)

Ademais, dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de um salário-mínimo não se mostra exacerbada.

Para ratificar: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, portanto, o arguido a respeito, para a não condenação ou diminuição do valor.

Por fim, o direito de punir do Estado, para a infração em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, mantendo a condenação pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), desclassificando a conduta do apelante para a do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) e passando a pena, respectivamente, para 01 mês e 05 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com concessão de
sursis
.

É o voto.

Belém, 12/11/2024